Tribunal: TJDFT
Processo: 0735385-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. ATRASO DE OBRA. CHUVAS E AÇÃO FISCALIZADORA DA AGEFIS. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES. DEVIDA. DANO MORAL. INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O réu cumpriu parcialmente o contrato entabulado entre as partes, de modo que, em razão da rescisão contratual, deverá ser restituído à autora o valor faltante para conclusão da obra, sob pena de enriquecimento ilícito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
2. Em que pese tenha comprovado que o atraso na obra se deu de forma justificada, em razão das chuvas e dos embargos realizados pela AGEFIS, o requerido recebeu o pagamento por serviços que não efetuou, o que implica na obrigação de restituir à autora os valores recebidos a maior.
3. Por se tratar de aborrecimentos que exigem tolerância para tornar possível a vida em sociedade e pelo fato de a responsabilidade pelos atrasos e incidentes ter sido compartilhada pelas partes, não há que se falar em compensação por danos morais.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.